Tribunal: TJBA
Processo: 8021515-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021515-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALPHAVILLE LITORAL NORTE 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: JUCEMAR MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLA FERNANDA NEPOMUCENO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
.
DANOS MORAIS.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto
p
elas
empresas
vendedoras do terreno
residencial
, alegando responsabilidade
exclusiva da seguradora
pela cobertura de seguro habitacional
e ausência de danos morais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar
se (i)

as empresas vendedoras do terreno respondem solidariamente com a seguradora em razão da negativa de cobertura securitária e (ii) analisar se há ato ilícito apto a configurar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de seguro habitacional vinculado à aquisição de imóvel deve observar
as normas consumeristas
,
de modo que há responsabilidade solidária entre todos os participantes da cadeia de serviços, nos termos dos
arts. 7º, 25 e 34,
CDC.

4. A recusa da cobertura com base em alegação de doença preexistente é ilícita quando não há exigência de exames médicos prévios à contratação ou demonstração inequívoca de má-fé do segurado, conforme a Súmula 609 do STJ.

5. No caso concreto, não se verificou má-fé do segurado, considerando a ausência de comprovação de tratamento ou conhecimento da doença no momento da contratação.

6.

A situação em análise configura abalo considerável na esfera extrapatrimonial do autor,
apto a ensejar reparação por dano moral,
de modo que a importância fixada
no patamar de R$
10
.000,00
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

5
. Apelação cível
desprovida.

Tese de julgamento
:

"1. A recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente é ilícita se não houver exigência de exames prévios à contratação ou comprovação de má-fé do segurado. 2. O segurado tem direito à reparação por danos morais em razão de negativa indevida de cobertura."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 757, 765 e 766; Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, 25 e 34.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 609; STJ, REsp n. 1753222/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23/03/2021; TJSP, Apelação Cível n. 1011494-38.2015.8.26.0576, Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 20/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021515-34.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ALPHAVILLE LITORAL NORTE 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros
e como apelada
JUCEMAR MOREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR27